Tribunal: TJMT
Processo: 1003360-47.2024.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003360-47.2024.8.11.0051
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ESTATUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA IDOSA. DEVER DO MUNICÍPIO DE ASSEGURAR PROTEÇÃO INTEGRAL. FORNECIMENTO DE CUIDADOR DOMICILIAR OU ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE INEXISTENTE DE ESTRUTURA PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Campo Verde contra sentença que julgou procedente pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em ação de medida protetiva em favor do idoso Antônio Godin da Silva, diagnosticado com câncer metastático, deficiência visual, sequelas de hanseníase e diabetes descompensada. Reconhecida a situação de abandono e vulnerabilidade, a sentença determinou que o ente municipal disponibilizasse cuidador domiciliar ou, na impossibilidade, providenciasse seu acolhimento institucional em unidade adequada, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Campo Verde tem o dever jurídico de fornecer cuidador domiciliar ou promover o acolhimento institucional de idoso em situação de extrema vulnerabilidade; (ii) estabelecer se a ausência de estrutura própria ou de previsão legal específica para tal medida afasta a responsabilidade do ente municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 230 da CF/1988 impõe ao Estado o dever de amparo às pessoas idosas, com prioridade absoluta na garantia dos direitos à vida, à saúde e à dignidade, não sendo possível invocar ausência de estrutura administrativa para justificar a omissão estatal.
4. O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003) autoriza a adoção de medidas protetivas diante da ameaça ou violação de direitos, incluindo o acolhimento institucional (art. 45, V) e o tratamento de saúde em regime domiciliar (art. 45, III), cuja concretização pode abranger o fornecimento de cuidador domiciliar quando indispensável à preservação da saúde e dignidade do idoso.
5. A interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos do Estatuto permite concluir que o cuidador domiciliar se insere no rol das medidas protetivas possíveis, principalmente quando o idoso apresenta múltiplas comorbidades e ausência de apoio familiar.
6. A inexistência de instituição própria não afasta o dever do Município de cumprir a determinação judicial, cabendo-lhe adotar soluções administrativas compatíveis, inclusive mediante parcerias ou contratação de serviços, em respeito aos princípios da continuidade do serviço público e da proteção integral.
7. A jurisprudência admite a atuação do Judiciário para impor ao Poder Público a implementação de medidas de proteção quando configurada situação de vulnerabilidade grave, ainda que ausente previsão literal, em observância à eficácia prática dos direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Município tem o dever de assegurar a proteção integral de idoso em situação de extrema vulnerabilidade, inclusive mediante o fornecimento de cuidador domiciliar ou acolhimento institucional, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto da Pessoa Idosa. 2. A ausência de estrutura própria ou de previsão legal específica não exime o ente público da obrigação de efetivar direitos fundamentais, especialmente os relacionados à saúde e à dignidade da pessoa idosa. 3. A atuação judicial é legítima para impor medidas protetivas concretas ao Poder Público quando evidenciada omissão estatal diante de grave risco à integridade física e psíquica da pessoa idosa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), arts. 3o, 10, 43, 45, incisos III e V.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, Reexame Necessário no 0001547-33.2022.8.16.0083, Rel. Des. Renato Braga Bettega, 5a Câmara Cível, j. 19.06.2023, publ. 22.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003360-47.2024.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pessoa Idosa]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO GODIN DA SILVA - CPF: 266.178.461-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025